Tribunal: TJBA
Processo: 8078504-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078504-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: ANA CARLA SANTOS VITORINO Advogado(s):SHAYLYNE DE LIMA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Bradescard S/A contra sentença proferida pela 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Ana Carla Santos Vitorino. A autora alegou inexistência de vínculo contratual com o banco e insurgiu-se contra a negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da inscrição e indenização por danos morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a exclusão da negativação, declarando inexistente o débito, fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e impondo multa diária em caso de descumprimento, além da condenação em custas e honorários advocatícios. O banco apelou, alegando existência da relação contratual, legitimidade da inscrição, ausência de dano moral, aplicação da Súmula 359 do STJ, desproporcionalidade das astreintes e revisão dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há relação contratual válida entre as partes; (ii) aferir a legitimidade da negativação do nome da autora; (iii) analisar a existência e o valor do dano moral indenizável; (iv) avaliar a proporcionalidade das astreintes e dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR A juntada de contrato com assinatura semelhante ao documento de identidade não é suficiente para comprovar a existência da relação contratual, especialmente diante da negativa da autora e da ausência de faturas, comprovantes de envio do cartão ou uso do serviço. A inversão do ônus da prova, aplicada tacitamente com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, exige que a instituição financeira comprove a existência e regularidade da dívida, o que não ocorreu nos autos. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação do vínculo jurídico configura negativação indevida, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado nos tribunais. A Súmula 359 do STJ, que trata da responsabilidade pela notificação da negativação, não afasta o dever de indenizar quando demonstrada a inexistência de relação contratual. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a ausência de circunstância excepcional. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e adequada à finalidade coercitiva da obrigação de fazer, conforme art. 537, §1º, do CPC, não se justificando sua redução. Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação estão em conformidade com os parâmetros legais, não havendo elementos que justifiquem revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A juntada de contrato desacompanhado de prova de envio ou uso do serviço não comprova a existência de relação jurídica diante da negativa da parte autora. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente enseja indenização por dano moral in re ipsa. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua redução quando adequadamente fixado. A multa diária fixada como astreintes deve ser mantida quando proporcional e adequada à finalidade coercitiva da obrigação de fazer. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 537, §1º, e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0804848-90.2022.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078504-02.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e como apelada ANA CARLA SANTOS VITORINO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .